Tribunal: TCU
Processo: 043.006/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.006/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Luiz Vitoriano de Araujo (XXX.677.677-XX); Jose Benicio da Silva (XXX.645.554-XX); Jose Fernando Sousa Soares (XXX.316.588-XX); Jose Trindade da Cruz (XXX.140.593-XX); Josephly Rocha Silva (XXX.807.683-XX); Josue de Sousa Ribeiro (XXX.240.002-XX); Juciara Reis Collao Saenz (XXX.689.806-XX); Julliard Henrique Lucas (XXX.357.267-XX); Jusley Francisco dos Santos (XXX.122.381-XX); Jussana Aparecida Frison (XXX.805.229-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.